Tribunal: TJBA
Processo: 8061275-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061275-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CLAUDET ROCHA MOREIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE. GEAC. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE. ALEGAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO.PREFACIAL AFASTADA. SERVIDOR INATIVO. PROFESSORA APOSENTADA. REGIME DE SUBSÍDIO. LEI ESTADUAL N. 12.578/2012. TÍTULO EXECUTIVO ORIUNDO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE GEAC E SUBSÍDIO. TESE DE LIQUIDAÇÃO COM DANO ZERO. DISCUSSÃO SOBRE BASE DE CÁLCULO EM RELAÇÃO AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. MATÉRIAS ACOBERTADAS PELA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO ESTABELECEU RESSALVAS QUANTO À COMPATIBILIDADE DA GRATIFICAÇÃO COM O REGIME DE SUBSÍDIO OU QUANTO À PRÉVIA INCORPORAÇÃO. QUESTÕES QUE DEVERIAM TER SIDO SUSCITADAS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 474, DO CPC. IMPOSSÍVEL ALEGAR EM EMBARGOS OU IMPUGNAÇÃO MATÉRIA QUE PODERIA TER SIDO DEDUZIDA NA FASE COGNITIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PERCEPÇÃO DA GEAC NO PERCENTUAL DE 31,18% RECONHECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF QUE TORNE INEXIGÍVEL A OBRIGAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 525, § 12, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8061275-22.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante e agravada os litigantes acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
rejeitar a preliminar
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.